Tribunal: TCU
Processo: 006.242/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5512/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Josefa Zezita Marques Mendes, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora constatou, anuída pelo Ministério Público junto ao TCU, que nos proventos da interessada foi incluída, além da vantagem denominada "opção", parcelas de quintos incorporados de funções exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001; considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), que firmou o seguinte entendimento: "9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria." considerando que esse entendimento está simulado no Tribunal, conforme o enunciado de Súmula-TCU 290: É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ('opção'), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. considerando que também está sedimentado, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o entendimento de que o direito à "opção" foi derrogado ainda em 1995, antes, portanto, de a interessada implementar os requisitos para a inativação; considerando, adicionalmente, que a Lei 8.112/1990 e a jurisprudência do TCU vedam a percepção cumulativa de quintos com a vantagem de opção; considerando, entretanto, que a inclusão da vantagem denominada opção nos proventos da interessada está protegida por decisão provisória proferida nos autos do processo 1035883-44.2019.4.01.3400, ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF-Sindjus/DF, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região; considerando que é firme a jurisprudência de que as decisões judiciais de juízes ou tribunais não podem compelir esta Corte de Contas a registrar ato de aposentadoria, a exemplo dos acórdãos 1.857/2003, 961/2006, 962/2006 e 963/2006 do Plenário, salvo quando o Tribunal for parte e a determinação for expedida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, conforme entendeu aquele Pretório Excelso no MS 23.665-DF, o que não se enquadra no caso ora em questão; considerando que, nos termos de recente deliberação do Plenário do Tribunal ( Acórdão 514/2025-TCU-Plenário - relator Ministro Jorge Oliveira), quando houver decisão judicial amparando o pagamento da opção pode o (a) interessado (a) optar por recebê-la em vez dos quintos, de modo que estará obrigado a escolher por uma delas para composição de seus proventos; considerando, ainda, que o ato em questão contempla vantagem que decorre de incorporação de quintos pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal-STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no referido período, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos nos termos em que foram deferidos em sentença transitada em julgado; considerando que, no caso em epígrafe, não há comprovação de que a interessada conta com decisão judicial transitada em julgado que lhe garanta pagamentos de parcelas de quintos incorporados após 9/4/1998 sem absorção por aumentos futuros; considerando que o nome da interessada não constou da lista de beneficiários da Ação Ordinária no 012092-54.2005.4.01.3400, ajuizada também pelo Sindjus/DF (peça 8); considerando que, embora o processo judicial tenha sido movido pelo sindicato da categoria a que pertence a servidora (Sindjus/DF) _se delimitaram os beneficiários, tanto na petição inicial quanto na própria sentença, mantida, nesse aspecto, até o trânsito em julgado; considerando que a Lei 14.687/2023, que entrou em vigor em 22/12/2023, alterou o parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416, de 15/12/2006, o qual passou a ter a seguinte redação: "Art. 11. (...). Parágrafo único. As vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente, incorporadas aos vencimentos, aos proventos e às pensões dos servidores das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, inclusive aquelas derivadas da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste das parcelas remuneratórias dos anexos desta Lei." considerando que os valores mencionados nos anexos da aludida lei já haviam sido alterados pela Lei 14.523/2023, que entrou em vigor em 10/1/2023 e previu o aumento das parcelas remuneratórias devidas às carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, nos seguintes percentuais, a saber: "I - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2023; II - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2024; III - 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2025." considerando que a citada alteração promovida pela Lei 14.687/2023 não prevê efeitos retroativos à sua vigência; considerando que nessa situação a Lei 14.687/2023 resguarda a absorção de quintos não protegidos por decisão judicial transitada em julgado apenas no que diz respeito às parcelas referentes a 1o de fevereiro de 2024 e 1o de fevereiro de 2025; considerando que no caso dos autos a parcela de quintos deve ser parcialmente absorvida de forma imediata pelo percentual de aumento concedido a partir de 1o de fevereiro de 2023; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do (a) interessado (a); considerando as manifestações uníssonas da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela legalidade do ato inicial e ilegalidade e negativa de registro do ato de alteração de aposentadoria da interessada; e considerando, finalmente, o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria de Josefa Zezita Marques Mendes, recusando-lhe o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.242/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Josefa Zezita Marques Mendes (XXX.530.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. convoque a interessada para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor, sem prejuízo de informar e alertá-la de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. caso opte pela percepção da primeira vantagem, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 0801827-13.2021.4.05.8500 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem opção, consoante os termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado e emita novo ato de concessão de aposentadoria a Josefa Zezita Marques Mendes, livre da irregularidade, submetendo-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 1.7.1.4. caso decida pelo recebimento da segunda vantagem, promova o destaque dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998 até 4/9/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115, salvo os aumentos concedidos pela Lei 14.687/2023 referente a 1o de fevereiro de 2024 e 1o de fevereiro de 2025, devendo nesse caso emitir novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção da parcela impugnada, nos termos do §8o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023 c/c a IN-TCU 78/2018.